Tribunal: TJMT
Processo: 0024886-06.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024886-06.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANA DE MANTOVA COSTA - CNPJ: 14.023.984/0001-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CITADO POR EDITAL – REVELIA - CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RECONVENÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECONVIR – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Por decorrência lógica da legitimidade para interpor recursos, legitimou-se o curador a empregar as ações autônomas de impugnação, a exemplo do mandado de segurança contra ato judicial e embargos a execução (Súmula do STJ, no 196), consequentemente, é possível também oferecer reconvenção, vez que engloba-se no de gozo do princípio da ampla defesa.

II - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar retorno dos autos à instância singela para análise da reconvenção e prolação de novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0024886-06.2013.8.11.0041 interposto por MARIANA DE MANTOVA COSTA contra sentença proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 149189756 o magistrado a quo julgou procedente a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. E, de consequência, confirmou a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, concedida “initio litis”, consolidando em favor do banco requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, que foi devidamente apreendido. Afastou os pedidos da requerida, em sede de contestação/reconvenção, por entender que, na qualidade de substituto processual do ausente, o Curador Especial só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais em sede busca e apreensão. Condenou a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, de obrigação suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 149189757 que verifica-se que o Juízo singular não adentrou ao pleito de revisão dos encargos contratuais, em razão de fundamentar que a Defensoria Pública no encargo de curador especial da requerida não possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais;

Aduz que em momento algum o juízo abriu oportunidade para manifestação a respeito da legitimidade da Defensoria Pública em realizar defesa de mérito para buscar a revisão de cláusulas contratuais que entendem abusivas e assim, minorar o quantum devido a parte apelante. Aliás, essa questão de ilegitimidade sequer foi abordada pela parte apelada;

Afirma que a referida sentença violou os art. 9o e 10 do CPC, vez que a referida questão não foi objeto do devido contraditório, já que a parte apelante somente tomou conhecimento do seu teor com a sentença proferida. Além, dessa sentença ser surpresa, é necessário consignar que, não há que se fundamentar que a defensoria pública é ilegítima quando esta atuando como substituto processual na defesa do réu que se encontra em lugar incerto e não sabido, citado por edital ou por hora-certa

Requer o reconhecimento da legitimidade do curador especial em promover a defesa ampla dos interesses do réu citado por edital, e assim, reconhecer que houve cerceamento do direito de defesa do apelante que não teve sua tese a respeito da cobrança de tarifa genérica cobrada de forma abusiva, cassando a sentença objurgada no sentido de determinar que o juízo singular analise a referida tese de defesa

Contrarrazões sob ID. 149189760.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco S/A, doravante denominado recorrido, em face de Mariana de Mantova Costa M.E, doravante denominado recorrente.

Alegou a parte autora/recorrida que em 22/08/2011 celebrou com a requerida/recorrente contrato para financiamento para aquisição de bens (veículo), sob no 00417.0293004.621.2896363, com cláusula de alienação fiduciária. Que em garantia às obrigações assumidas, a requerida transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, no entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento das prestações, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pediu, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação da requerida para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69.

Em decisão inicial de Id 60387349 - Pág. 40 foi concedida a medida liminar ao requerente, determinando a busca e apreensão do bem e citação da requerida. O bem foi apreendido nas mãos de terceiro (Sra. Claudia Costa) conforme auto de busca e apreensão de Id 60387349 - Pág. 56.

Na decisão de Id 72371688 deferiu o Juízo a citação por edital. Comprovada a publicação do edital, Id 79699408, ante a inércia da requerida, nomeou o Juízo Curador Especial, decisão de Id 85477024. A Defensoria Pública, nomeada Curadora Especial, apresentou contestação no Id 87799497.

O juiz a quo julgou a ação procedente, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, consolidando em favor do banco requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, que foi devidamente apreendido. Afastou os pedidos da requerida, em sede de contestação/reconvenção, por entender que, na qualidade de substituto processual do ausente, o Curador Especial só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital.

A tese recursal funda-se no direito do curador especial apresentar reconvenção.

Pois bem.

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, motivo pelo qual as analiso conjuntamente.

Diante da citação por edital, foi nomeado à parte ré curador especial, que apresentou contestação, bem como reconvenção discutindo a validade dás cláusulas contratuais em voga.

O pedido reconvencional, no entanto, foi julgado extinto sem apreciação do mérito, entendendo o magistrado que o curador não teria legitimidade para apresentar reconvenção.

O cerne da questão recursal controvertida circunscreve-se à legitimidade do curador especial nomeado ao revel citado por edital para oferecer reconvenção.

A doutrina ensina:

“(...) o múnus do curador especial é atuar como defensor do réu revel (atividade passiva), não lhe sendo atribuída legitimidade para exercer direito ativo de ação, ajuizando reconvenção em favor do demandado” (NERY JUNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado: e legislação extravagante. 7. ed. ver. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 702.)

A doutrina e a jurisprudência são uniformes no sentido de que o curador nomeado tem como função precípua defender o réu revel citado por edital.

Sob esse enfoque, o Ministro FRANCISCO REZEK, Relator do RE n. 108.073⁄MG, relacionou a defesa "ao direito que tem o réu de ver consideradas suas razões no julgamento", admitindo-a, inclusive, como uma forma de "contra-ataque", citando, como exemplo, os embargos à execução.

O ST F já discorreu sobre assunto análogo aos autos:

“O curador, assim tem a seu cargo a tarefa de defender o réu. Não menos seguro, contudo, é que por vezes a defesa se desenvolve como contra-ataque. A natureza dos embargos do devedor ilustra essa dimensão do conceito de defesa. A tese, aliás, é vantajosamente sustentada por José Gomes da Cruz, apoiado em Pontes de Miranda, Lopes da Costa, Araújo Cintra, Ada Grinover e Cândido Dinamarco (A Curadoria à Lide no Processo de Execução; RT 528⁄279). Percebe-se aí o conceito de defesa ligado ao direito que tem o réu de ver consideradas suas razões no julgamento, sendo os embargos um meio para tanto.” (STF, SEGUNDA TURMA, DJ de 27.3.1987)

Na doutrina, Luiz Guilherme Marinoni afirma que:

"o curador especial legitima-se a exercer todas as posições jurídicas que caberiam ao incapaz, ao réu preso e ao réu revel no processo, sendo-lhe possível oferecer defesa, requerer provas, recorrer das decisões" (Código de Processo Civil – Comentado artigo por artigo. 2a ed. 2a tiragem. São Paulo: RT, 2010, p. 104)

O presente tema inclusive foi pautado através de súmula do STJ:

“SÚMULA N. 196. Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.”

Por decorrência lógica da legitimidade para interpor recursos, legitimou-se o curador a empregar as ações autônomas de impugnação, a exemplo do mandado de segurança contra ato judicial e embargos a execução (Súmula do STJ, no 196), consequentemente, é possível também oferecer reconvenção, vez que engloba-se no gozo do princípio da ampla defesa.

O STJ sedimentou:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUTOMÓVEL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. CURADOR ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECONVIR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO - VRG. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADA. 1. O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9o, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1088068 MG 2008/0197682-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital, poder esse que se encontra inserido no amplo conceito de defesa.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar retorno dos autos à instância singela para análise da reconvenção e prolação de novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023